Tribunal: TJDFT
Processo: 0706516-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. PLENITUDE DA REPARAÇÃO DOS DANOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS (CDC, Art. 6o, VI c/c CC, Art. 944). INVIABILIDADE DA TRANSFERÊNCIA, À RECORRENTE, DA TITULARIDADE DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPÔS O POLO DA DEMANDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
II. No caso concreto, o recorrente se insurge contra a sentença condenatória em danos materiais, fixados no valor da motocicleta subtraída (R$ 12.535,00). Requer a reforma do decisum ao argumenta da falta de comprovação de que o furto ocorrera em seu estacionamento. E além disso, tratar-se-ia de fato de terceiro a afastar a obrigação indenizatória.
III. O acervo probatório confere a necessária verossimilhança às alegações do consumidor: (i) compra realizada no estabelecimento da recorrente, em 06.4.2020, às 12h24, (cupons fiscais de ID 21108720 e 21108719); (ii) comparecimento à delegacia de polícia, e registro do boletim de ocorrência (ID 21108711), em 06.4.2020, às 13h40, tão logo constatado o furto.
IV. Disponibilizado estacionamento (cercado e com cancela) aos consumidores, onde vem a ocorrer o furto de motocicleta do recorrido ali estacionada, desponta a responsabilidade civil objetiva da recorrente pela indenização dos danos materiais devidamente comprovados (Súmula 130/STJ).
V. Nesse toar, irreparável a sentença que condenou o recorrente à indenização dos prejuízos (conformidade à tabela FIPE – Id 21108757 – CC, art. 944).
VI. No mais, a pretendida transferência da titularidade do veículo (pedido de entrega do DUT) deverá, se for o caso, ser pleiteada em ação própria, inclusive com a participação da instituição financeira, em razão da alienação fiduciária.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).